Tribunal: TJDFT
Processo: 0708112-32.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A CRIME. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. HISTÓRICO INFRACIONAL E FRACASSO DE MEDIDAS ANTERIORES. PROPORCIONALIDADE E NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente representação oferecida pelo Ministério Público para apurar ato infracional análogo ao crime de receptação, consistente na aquisição e condução de motocicleta produto de furto, aplicando ao adolescente a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se restaram comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional análogo ao crime de receptação; (ii) estabelecer se a conduta do adolescente foi praticada com dolo, ainda que eventual, ou se caberia desclassificação para a modalidade culposa; e (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação aplicada mostra-se excessiva ou desproporcional diante das circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do ato infracional encontram-se demonstradas pela ocorrência policial referente ao furto, pelo auto de apresentação e apreensão da motocicleta e pela prova oral produzida em juízo, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. O dolo eventual na conduta de receptação resta configurado pelas circunstâncias objetivas do caso, notadamente a aquisição do veículo por valor significativamente inferior ao de mercado, a inexistência de documentação idônea, a utilização de chave não original e o curto lapso temporal entre o furto e a apreensão.
5. A alegação defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem não se sustenta diante do conjunto probatório, que revela assunção consciente do risco de aquisição de produto de crime, afastando a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal.
6. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada, necessária e proporcional, diante da gravidade do contexto infracional, do histórico de reiteração em atos infracionais, da ineficácia das medidas anteriormente aplicadas em meio aberto e semiaberto e da reiterada evasão do adolescente.
7. A internação, no caso concreto, observa o caráter pedagógico e ressocializador previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, configurando-se como ultima ratio para proteção integral do adolescente e prevenção de nova reincidência infracional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O dolo eventual na receptação pode ser reconhecido a partir de circunstâncias objetivas que evidenciem a assunção consciente do risco de aquisição de bem de origem criminosa.
2. A aquisição de veículo automotor por preço vil, sem documentação regular e com utilização de chave não original constitui forte indicativo de ciência da origem ilícita do bem.
3. A medida socioeducativa de internação é proporcional e necessária quando demonstrado o esgotamento das medidas menos gravosas e a reiteração infracional do adolescente em contexto de vulnerabilidade social.